Tribunal: TJES
Processo: 5000331-18.2022.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000331-18.2022.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA

APELADO: FLORIPES SAMPAIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO NULO. PESSOA IDOSA E INCAPAZ. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA DESDE O DESEMBOLSO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por SABEMI SEGURADORA S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais contra si ajuizada, declarou a nulidade de contrato de seguro de acidentes pessoais, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (ii) estabelecer os índices de correção monetária e juros aplicáveis; (iii) determinar a manutenção ou não da condenação por danos morais e do respectivo quantum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição do indébito não comporta aplicação em dobro quando não evidenciada má-fé da instituição financeira antes de 30/03/2021 e nem violação à boa-fé objetiva após esse marco, sendo suficiente a restituição simples dos valores.

A correção monetária deve incidir desde cada desconto indevido, pelo índice IPCA, até a data da citação; a partir desta, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de juros ou atualização.

A indenização por danos morais é devida, pois os descontos atingiram parcela alimentar de consumidora idosa e incapaz, configurando violação à sua dignidade.

O valor fixado em R$ 5.000,00 é razoável e proporcional, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples quando não comprovada má-fé anterior a 30/03/2021 nem violação à boa-fé objetiva posterior a esse marco.

A correção monetária incide pelo IPCA desde os descontos indevidos até a citação, aplicando-se a taxa SELIC a partir da citação, de forma exclusiva.

A indenização por danos morais é cabível quando descontos indevidos recaem sobre benefício previdenciário de consumidor idoso, incapaz e hipervulnerável, em valor suficiente para afetar sua subsistência.

O quantum de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, respeitando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; CPC, art. 86, parágrafo único; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJ-GO, AC nº 51620376420218090085, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, j. 2022; TJ-DF, AC nº 0700270-02.2023.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, j. 05.06.2024; TJ-SP, EDcl nº 1011063-92.2022.8.26.0047, Rel. Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, j. 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL N
º 5000331-18.2022.8.08.0036

APELANTE: SABEMI SEGURADORA S/A

APELADO: FLORIPES SAMPAIO

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUQUI

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SABEMI SEGURADORA S/A
contra a r. sentença de ID 14098038, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais”, ajuizada por
FLORIPES SAMPAIO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
1) DECLARAR
a nulidade do contrato de seguro de acidentes pessoais coletivo de nº 01.82.000071;
2) CONDENAR
o banco requerido ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente da conta da autora em razão do contrato, ora declarado nulo, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, sendo que sobre tal valor deverá incidir correção monetária a contar da data dos respectivos descontos, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação;
3) CONDENAR
a instituição requerida a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, com correção monetária a partir desta sentença, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data citação.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Na petição inicial (ID 14097355), a Autora, ora Apelada, narrou ser pessoa idosa, residente na Associação Abrigo Para Idoso de Muqui, e que percebe benefício previdenciário no valor de um salário mínimo.

Alegou que, ao analisar extratos de sua conta, constatou a existência de descontos mensais no valor de R$ 41,61 (quarenta e um reais e sessenta e um centavos), realizados pela empresa Ré, ora Apelante. Sustentou a inexistência de qualquer relação contratual que justificasse referidas cobranças, ressaltando sua condição de vulnerabilidade e ausência de discernimento para celebrar tal negócio jurídico.

Postulou, assim, a declaração de inexistência do débito, a condenação da Ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, além da concessão da tutela de urgência para a suspensão imediata das cobranças.

Citada, a Ré apresentou contestação (ID 14097363), na qual defendeu a regularidade da contratação, juntando aos autos a proposta de adesão ao seguro de acidentes pessoais coletivo, supostamente assinada pela Autora em 26 de dezembro de 2016 (ID 14097364). Argumentou, em sede preliminar, a inépcia da inicial e a prescrição da pretensão autoral. No mérito, alegou a validade do pacto, o exercício regular de seu direito de cobrança, a inexistência de má-fé que justificasse a repetição em dobro do indébito e a ausência de ato ilícito apto a configurar o dever de indenizar por danos morais.

Sobreveio a r. sentença de mérito (ID 14098038), na qual o douto Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. O magistrado sentenciante, com base no conjunto probatório, em especial a prova testemunhal, concluiu pela ausência de capacidade civil da Autora à época da celebração do contrato, em 2016, reconhecendo a nulidade do negócio jurídico.

Inconformada, a Ré interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID. 14098041), a recorrente alega, em síntese, que:
(i)
a devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, por não ter agido com má-fé, mas com base em um contrato que aparentava ser regular, configurando-se erro justificável;
(ii)
os juros de mora devem ser fixados pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção ou juros;
(iii)
a condenação por danos morais deve ser afastada, por se tratar de mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório seja reduzido a patamares razoáveis.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a três pontos específicos da condenação imposta na r. sentença: a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro), os consectários legais aplicáveis à condenação e a manutenção ou não da indenização por danos morais, bem como de seu respectivo
quantum
.

1. Da Repetição do Indébito

A r. sentença condenou a Apelante à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelada, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A Apelante, por sua vez, sustenta que a restituição deve se dar na forma simples, porquanto ausente a má-fé, configurando a hipótese de erro justificável.

Neste ponto, assiste razão à Apelante.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado o entendimento, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, de que a restituição em dobro independe da demonstração de má-fé, exigindo apenas que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva, a aplicação de tal tese ao caso concreto requer cautela. A própria Corte Superior modulou os efeitos de tal decisão para atingir as cobranças indevidas ocorridas a partir de 30/03/2021, sendo que, neste caso, há cobranças anteriores (a partir de 2016) e posteriores a esse marco.

Sendo assim, deve-se analisar as cobranças anteriores a 30/03/2021 sob a perspectiva da ocorrência ou não de má-fé da seguradora e as posteriores ao referido marco sob o viés de eventual violação à boa-fé objetiva.

Quanto às cobranças ocorridas anteriormente a
30/03/2021
, destaca-se que embora estas sejam objetivamente indevidas em razão da nulidade do contrato, não se pode extrair dos autos a prova de uma conduta deliberadamente maliciosa ou de má-fé da instituição seguradora no ato da cobrança mensal. A Apelante agiu com base em um instrumento contratual (ID 14097364) que, em sua forma, continha a assinatura da consumidora e, portanto, detinha uma aparência de legalidade. A instituição financeira, ao proceder aos descontos, operava um sistema automatizado com base em um documento que, aos seus olhos, era válido.

O vício que macula o negócio jurídico reside em sua origem, na captação de uma assinatura de pessoa civilmente incapaz para o ato, fato este que, muito provavelmente, foi perpetrado por um intermediário ou correspondente, configurando possível uma fraude na contratação. A responsabilidade objetiva da Apelante pelo fato do serviço, que fundamenta a declaração de nulidade e o dever de indenizar, não se confunde com a má-fé subjetiva exigida para a aplicação da penalidade de devolução em dobro.

Dessa forma, a cobrança, embora indevida, decorreu de um erro justificável, pois amparada em um documento que, para a Apelante, era hígido. Não há nos autos elementos que demonstrem que a seguradora tinha ciência da incapacidade da Apelada ou da fraude na origem do contrato e, mesmo assim, prosseguiu com as cobranças. A má-fé não se presume, devendo ser comprovada, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido:

[...] 2. A repetição de indébito é perfeitamente admitida na forma simples, quando verificada a cobrança e o pagamento indevido de encargo, bem como a
ausência de má-fé da parte adversa.
(TJ-GO - AC: 51620376420218090085 ITAPURANGA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR)

Pelas mesmas razões,
no que atine às cobranças ocorridas posteriormente a
30/03/2021
, não vislumbro que estas

configurem violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, pois, à época, o Banco tinha como válida a contratação, a qual não havia sido impugnada pelo consumidor. A propósito, confira-se:

[...] 4. Não há falar em repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados quando
não evidenciada violação à boa-fé objetiva por parte do banco réu/recorrido, que agiu sob hipótese de engano justificável ao cobrar serviço com o qual a autora havia supostamente anuído
, seguindo ainda as condições previstas no instrumento contratual. (TJ-DF 07002700220238070003 1874854, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2024)

Assim, a restituição dos valores deve ocorrer, mas na sua forma simples.

Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto para afastar a condenação à repetição em dobro do indébito, determinando-se a restituição dos valores na forma simples.

2
. Dos Consectários Legais sobre a Restituição

A sentença determinou que sobre os valores a serem restituídos incidissem correção monetária desde os descontos e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. A Apelante requer a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

A matéria atinente aos juros de mora e à correção monetária é de ordem pública, podendo ser ajustada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, para adequá-la aos ditames legais e jurisprudenciais, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

Sendo assim, a atualização monetária deverá ocorrer desde os respectivos desembolsos, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, Código Civil), até a citação.

A partir da citação, marco que deflagra a incidência dos juros moratórios no caso em tela, por não haver convenção entre as partes, deve incidir a taxa SELIC na forma do art. 406 do Código Civil, vedada a sua cumulação com outro índice. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS VENCIDAS - CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME
IPCA-E ATÉ A CITAÇÃO
–
APÓS A CITAÇÃO, INCIDÊNCIA APENAS DA TAXA SELIC
, A QUAL ABRANGE CORREÇÃO E JUROS DE MORA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1011063-92.2022.8 .26.0047 Assis, Relator.: Eduardo Tobias de Aguiar Moeller-Colégio Recursal, Data de Julgamento: 23/10/2023, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/10/2023)

3. Dos Danos Morais e o Quantum Indenizatório

Por fim, insurge-se a apelante contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sustentando que os fatos configuram mero aborrecimento e que não houve comprovação de abalo à honra da Apelada.

Neste particular, a r. sentença deve ser mantida.

A situação vivenciada pela Apelada transcende, e muito, a esfera do mero dissabor cotidiano. Estamos diante de uma consumidora que se enquadra na categoria de hipervulnerável, por reunir em si múltiplas vulnerabilidades: a idade avançada (nascida em 1939), a condição de saúde debilitada, com diagnóstico de doenças que afetam sua capacidade cognitiva, e a condição econômica precária, por subsistir com um benefício previdenciário de valor mínimo.

Os descontos mensais e contínuos na única fonte de renda de uma pessoa nessas condições representa violação à sua dignidade. Os valores, ainda que pudessem parecer modestos para a instituição financeira, representavam uma parcela da verba alimentar da Apelada, destinada à sua subsistência e custeio de suas necessidades básicas no abrigo onde reside.

Quanto ao montante fixado a título de indenização, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo de primeiro grau mostra-se razoável e proporcional. Ele atende à dupla finalidade da indenização por danos morais: a compensatória, proporcionando à vítima uma satisfação que amenize o sofrimento imposto, e a pedagógico-punitiva, servindo como desestímulo para que a Apelante reitere tal conduta, aprimorando seus mecanismos de controle e segurança na celebração de contratos, especialmente com a população idosa.

4. Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida para:

a)
determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se dê na forma simples, e não em dobro;

b)
estabelecer que sobre os valores a serem restituídos incida correção monetária pelo IPCA, a partir de cada desembolso, até a data da citação, e, a partir da citação, incida exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro fator de correção ou juros de mora.

Considerando que a Apelada decaiu de parte ínfima de seu pedido, mantenho a condenação da Apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, nos moldes fixados na sentença, com fundamento no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença recorrida para:
a)
determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se dê na forma simples, e não em dobro;
b)
estabelecer que sobre os valores a serem restituídos incida correção monetária pelo IPCA, a partir de cada desembolso, até a data da citação, e, a partir da citação, incida exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro fator de correção ou juros de mora.

Considerando que a Apelada decaiu de parte ínfima de seu pedido, manter a condenação da Apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, nos moldes fixados na sentença, com fundamento no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.